Tribunal: TJDFT
Processo: 0722853-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. DESISTÊNCIA DA VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). REEMBOLSO DO VALOR INTEGRAL EM ATÉ 12 MESES - LEI 14.034/2020. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A companhia aérea que atua em parceria de compartilhamento de voo, mesmo que não o opere, responde solidariamente com as que prestam o serviço, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

2. Pretensão recursal da Cia aérea pela reforma da sentença, relativamente a pedido de reembolso de passagem aérea, em razão de desistência do passageiro. Atribui culpa de terceiro. Ressalta que a Lei no 14.034/20 traça as diretrizes sobre os pedidos de remarcações e reembolsos das passagens aéreas, durante o período da pandemia.

3. Na origem, postula o autor o reembolso integral do valor das passagens aéreas adquiridas, com destino a Cancun, no valor total de R$ 2.548,85, em razão de desistência da viagem em decorrência da pandemia. Relata que a viagem (ida e volta) estava aprazada para os dias 21 e 29 de março de 2020. Porém, em atenção às recomendações das autoridades sanitárias, desistiu das passagens aéreas e solicitou o reembolso integral, sem, contudo, obter êxito.

4. A sentença comporta reforma, em parte, pelas razões que segue.

5. É de conhecimento comum que a pandemia do Coronavírus alterou os planos de pessoas e empresas, tendo o Estado para tanto adotado medidas emergenciais, com o fito de assegurar o Direito do Consumidor. Nesse prisma, o pleito autoral de reembolso dos valores pagos pela aquisição de passagens aéreas está amparado no artigo 3o, § 3o da Lei 14.034/2020 que assim dispõe:

“O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente”.

§ 3o O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o deste artigo.

6. Incontroverso a aquisição dos bilhetes aéreos, podendo o autor obter o reembolso do valor, porém mantido o prazo retro referido de 12 meses, razão pela qual vai mantida a sentença, no ponto. É caso, pois, de manutenção da sentença.

7. DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

para reformar a sentença a fim de conceder o prazo de doze meses para pagamento do valor estipulado em sentença, contados da data do voo cancelado, nos termos do artigo 3o da Lei 14.034/2020, permanecendo inalterados os demais termos.

9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.